Tribunal: TJSP
Processo: 2257071-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Entidade Filantrópica sem Fins Lucrativos. Favor legal autorizado à entidade atuante na esfera da saúde pública, uma vez que a declarada e comprovada insuficiência de recursos não foi infirmada pela parte adversa. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
CONCESSÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Entidade Filantrópica sem Fins Lucrativos. Favor legal autorizado à entidade atuante na esfera da saúde pública, uma vez que a declarada e comprovada insuficiência de recursos não foi infirmada pela parte adversa. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
CONCESSÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos necessários à obtenção parcial do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau, uma vez que a exigência de certidão negativa de débitos fiscais para o repasse de verbas públicas à saúde se mostra contrários aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Exame da jurisprudência. Decisão reformada apenas para impedir a exigência de referidas certidões.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.